Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE PARA USO EM DIAGNÓSTICO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. BLOQUEIO DO EQUIPAMETO. COBRANÇA DE CUSTOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DEVIDA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO SÃO PROVIDO.
1. Não padece de defeito por ausência de fundamentação a decisão que, embora suscinta, aprecia a questão que lhe foi submetida pela parte, ainda que de forma contrária aos seus interesses, pelo que se afasta a alegação, no caso concreto, de afronta ao art. 489, §1o, inciso IV, e §3o, do CPC.
2. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a venda casada ocorre quando o vendedor condiciona a compra de um produto ou serviço à aquisição conjunta de outro item de pouco apelo e desnecessário ao consumidor. Ou seja, pressupõe-se a existência de produtos e serviços que são usualmente vendidos separados porque um não depende do outro na cadeia de consumo.
3. Não há que se falar em abuso da cobrança de custos relativos à ativação/licença, ou mesmo manutenção ou atualização do software do produto adquirido pelos Apelantes, tendo em vista que tal serviço de modernização/melhoramento faz parte da natureza e finalidade do equipamento, que serve de auxílio aos mecânicos na análise de possíveis correções necessárias ao reparo de veículos automotores que possuem central eletrônica, e que, nesta condição, estão sujeitos a constantes atualizações tecnológicas. Portanto, não se reconhece, na espécie, a prática de venda casada, uma vez que a ferramenta tecnológica adquirida pelos Apelantes, por sua própria natureza, depende de licença/atualização para o seu correto funcionamento, o que justifica a venda conjunta dos produtos/serviços cobrados.
4. Não identificada a prática abusiva de venda casada, se afasta a alegação de bloqueio remoto indevido do equipamento, já que a licença e atualização do software é inerente ao devido funcionamento do produto, legitimando-se, por conseguinte, a cobrança ora questionada, independentemente de quem deu causa ao débito, cabendo aos Recorrentes, se o caso, acionarem o primeiro comprador em demanda própria.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.